Tribunal: TJDFT
Processo: 0704229-06.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0704229-06.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PATRICIA IDILVA LIMA TEIXEIRA 01220166375, PATRICIA IDILVA LIMA TEIXEIRA RECORRIDO: ADRIANA VIEIRA DE LIMA DECISÃO Na petição de ID 41909378, a parte autora pleiteia a apreciação da petição de ID 41909378, por meio da qual a requerente postulava a “reconsideração da decisão ID 141601767”, ou seja, a reconsideração da sentença. Preceitua o artigo 41 da Lei 9.099/95 que, contra a sentença cabe recurso (art. 41), e não o tendo sido interposto no momento oportuno, configurada está a preclusão temporal, conforme o disposto no art. 223 do CPC. Portanto, verifica-se que o sistema processual estabelece recurso próprio contra sentença, e o denominado “pedido de reconsideração” não está inserido no rol de instrumentos adequados à impugnação da sentença. Ressalta-se, por fim, que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou de interromper o prazo para a interposição do recurso próprio. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de reconsideração. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.